Tribunal: TJMT
Processo: 0001818-91.1994.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001818-91.1994.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.252.481-20 (ADVOGADO), FFC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 03.933.330/0002-09 (AGRAVANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA PINTO (AGRAVANTE), IRANIDES FRANCISCO PINTO - CPF: 056.166.549-49 (AGRAVANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), VALDECIR FRANCISCO PINTO - CPF: 209.288.901-04 (AGRAVANTE), JOSE MARIO PINTO - CPF: 229.910.771-15 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA PINTO - CPF: 275.950.721-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que anulou de ofício sentença que extinguiu execução fiscal sob fundamento de prescrição intercorrente. Decisão monocrática proferida com base em jurisprudência do STJ (REsp 1.340.553/RS), por ausência de fundamentação quanto aos marcos legais da prescrição.

2.

O juízo de primeiro grau reconheceu genericamente a prescrição intercorrente, sem indicar os marcos temporais da contagem. A relatora anulou a sentença por inobservância do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 489 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a anulação de sentença, de ofício e por decisão monocrática, nos casos em que não forem indicados os marcos legais da prescrição intercorrente, conforme exigência do STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão monocrática está autorizada pelo art. 932, IV e V, do CPC, sendo cabível quando houver jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

5.

A sentença de primeiro grau não apresentou fundamentação adequada ao reconhecer a prescrição intercorrente, ausente a indicação dos marcos interruptivos e suspensivos, o que viola o dever constitucional de motivação (CF/1988, art. 93, IX).

6.

A ausência de embargos de declaração pelo ente público não impede a anulação de sentença nula, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente de forma genérica, sem indicar os marcos legais utilizados na contagem do prazo. 2. A anulação da sentença por decisão monocrática é cabível quando fundada em jurisprudência dominante dos tribunais superiores.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018; STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pela
FFC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA E OUTROS,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 253471688), que anulou de ofício a sentença exarada pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”
,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Anglizey Solivan De Oliveira, na
“AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0001818-91.1994.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor da empresa FFC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA e dos corresponsáveis, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, que julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 215653863):

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de FFC Materiais para Construção LTDA e outros.

Há mais de 06 (seis) anos sem a efetiva constrição de bens dos devedores.

Oportunizou-se ao exequente a manifestação acerca da prescrição intercorrente.

É o relato.

De acordo com o entendimento firmado no Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018), a exegese do artigo 40 da Lei 6.830/80 é no sentido de que nenhuma execução fiscal ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

No julgamento foi fixada a tese de que a prescrição intercorrente tem início, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, e contar-se-á transcorrendo o prazo de 01 (um) ano (art. 40 da LEF) com o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174 do CTN).

No caso vertente, há mais de 06 (seis) anos que o exequente foi intimado do resultado negativo da localização de bens do devedor.

Assim, em face do transcurso de mais de 06 anos sem a efetiva constrição de bens, contados da intimação do exequente acerca da tentativa frustrada, operou-se a prescrição intercorrente.

Ante o exposto, julgo extinta a execução, nos termos do artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Salienta-se que a presente não enseja a remessa necessária – art. 496, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C” (grifos no original)

O ente público aduz, em síntese, que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assevera, ainda, que “O fato da penhora não ter sido formalizada pelo sr. Oficial de justiça não significa que o Exequente não tenha localizado bens passiveis de penhora”.

Ao final, requer o provimento recursal com a consequente reforma da sentença objurgada (ID. 215653865).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 215653870).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, que extinguiu o feito.

Da análise do processo, verifica-se que a presente ação, distribuída no dia
01.03.1999,

foi proposta pela Fazenda Pública em desfavor da empresa FFC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA e dos corresponsáveis, visando ao recebimento de créditos tributários inscritos na CDA n.º 000292/99-A, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 903.900,71 (novecentos e três mil novecentos reais e setenta e um centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou, em 16.03.1999, a citação da parte executada (ID. 215654988 - Pág. 04), que foi
positiva
em relação ao Sr. JOSÉ MARIO PINTO e ao Sr. VALDECIR FRANCISCO PINTO
e

negativa

em relação aos demais (ID. 215654988 - Pág. 19).

Em 07.07.2005, citou-se
IRANIDES FRANCISCO PINTO
(ID. 215654988 - Pág. 96) e o comparecimento espontâneo de MARIA APARECIDA PINTO (ID. 215654988 - Pág. 96).

A despeito de localizados bens, não houve êxito em averbar na matrícula, conforme aduz o próprio apelante.

Após o transcurso processual, sobreveio, então, decisão que reconheceu a prescrição intercorrente (ID. 215653864), ora recorrida.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, o qual, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174,
caput,
do Código Tributário Nacional.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento de que “O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente,
deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo
, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa” (grifo nosso).

Nota-se, portanto, que o julgador está obrigado a apresentar, com clareza e exatidão, os motivos que o levaram a decidir no sentido objetivamente apontado na sentença ou na decisão interlocutória, expondo as razões que o conduziu a eleger uma determinada solução na sua tarefa de dirimir conflitos.

No caso, consoante explicitado alhures, a sentença recorrida, ao reconhecer a prescrição intercorrente, foi proferida de forma consideravelmente genérica, sem sequer delimitar os marcos interruptivos que foram considerados para a contagem do prazo prescricional.

Por oportuno, cumpre frisar que essa exigência se revela sobremaneira relevante, pois somente com a indicação dos termos
a quo
e
ad quem
utilizados pelo magistrado singular é que o exequente se encontrará plenamente possibilitado de, ao ser intimado da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente, utilizar-se dos meios recursais cabíveis para questionar a contagem dos marcos legais indicados na decisão judicial e demonstrar eventual equívoco do ato judicial impugnado.

Na hipótese, observa-se que a sentença foi omissa quanto à análise dos marcos temporais, proferida de forma genérica, sem indicar a data considerada para fins de contagem.

Nesse contexto, tem-se que a fundamentação constitui pressuposto de legitimidade das decisões judiciais e qualifica-se como requisito de validade e eficácia dos pronunciamentos emanados do Poder Judiciário, de modo que a não observância do dever imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica da decisão e gera a consequente nulidade do ato decisório judicial.

A propósito, determina o art. 93, IX, da CF,
in verbis:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX -
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade,
podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;” (grifo nosso)

Além disso, sabe-se que a sentença, nos termos do artigo 489, do CPC, deve ser composta de relatório, fundamentação e dispositivo. Confira-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

(...)

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

(...)” (grifo nosso)

Dessa forma, considerando que o magistrado
a quo
não observou as regras processuais ao proferir o
decisum
vergastado, em especial a indicação dos marcos legais para a caracterização da prescrição intercorrente, a anulação da sentença se impõe, por ausência de fundamentação, com fulcro no art. 93, IX, da CF e no art. 489, V, do CPC.

Nesse sentido, inclusive, é esse o entendimento da jurisprudência pátria, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, AO FUNDAMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS UTILIZADOS PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – INOBSERVÂNCIA DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.340.553/RS (TESE 4.5) – FUNDAMENTOS DISSOCIADOS DO CASO DOS AUTOS – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
(TJPR, Apelação n.º 0000474-98.2002.8.16.0124, Relator: Des. Marcos Sergio Galliano Daros, 3ª Câmara Cível, julgamento em 27.03.2023)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DA DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS PARA CONTAGEM DO PRAZO EXTINTIVO. OBRIGAÇÃO FIXADA PELO STJ EM SEDE DE JULGAMENTO REPETITIVO. VÍCIO RECONHECIDO. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO. ART. 1.013, § 3º, IV, DO CPC.

MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA QUE SOMENTE OCORRE QUANDO DECORRIDO O PRAZO DE 1 (UM) ANO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, MAIS CINCO ANOS DA PRESCRIÇÃO. EXECUTADO CITADO PELOS CORREIOS EM 1998. CONCRETIZAÇÃO DA PENHORA EM 2007. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE EM 2011 PARA REALIZAÇÃO DE PRAÇA/HASTA. DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
APENAS EM 2018. MORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CREDOR. SÚMULA 106/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA DEMORA NO ANDAMENTO DO FEITO POR CONTA DE MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO SUFICIENTE PARA A DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. QUESTÕES FIXADAS PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.340.553. SENTENÇA ANULADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

(TJSC, Apelação n.º 0002262-28.1998.8.24.0040, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, data de julgamento em: 05.07.2022)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS INOCORRÊNCIA SENTENÇA GENÉRICA MOTIVOS INVOCADOS JUSTIFICAM QUALQUER OUTRA DECISÃO SOBRE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RESP Nº 1.340.553/RS JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS NULIDADE DA SENTENÇA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante dispõe o art. 489, §1º, do CPC/15, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

2. Em sendo possível verificar que a argumentação lançada na sentença é apta a fundamentar qualquer decisão referente à prescrição intercorrente, conclui-se que se trata de pronunciamento consideravelmente genérico, sem sequer constar o relatório acerca do caso, nem tampouco a menção aos litigantes que integram os polos da demanda executiva.

3. Verifica-se, ainda, que os termos da r. sentença foram invocados sem a devida análise das peculiaridades do caso concreto, notadamente se considerarmos que não houve nenhuma indicação dos termos iniciais e finais do prazo prescricional incidentes à hipótese examinada.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou, dentre outros, o entendimento de que o julgador, ao decretar a prescrição intercorrente, deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. A partir de tais premissas, por não ter o magistrado
a quo
observado as regras processuais ao prolatar o decisum vergastado, em especial com a determinação dos marcos legais para a caracterização da prescrição intercorrente, a anulação da sentença se impõe, por ausência de fundamentação.

6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível n.º 012090001251, Relator: Telemaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, data de julgamento: 01.02.2022, publicação em: 18.02.2022)(grifo nosso)

Ante o exposto,
ANULO, de ofício, a sentença,
por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigo 489, § 1º, IV do CPC, reputando prejudicada a análise do recurso interposto.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão deve ser reformada, pois
não é cabível o julgamento monocrático, ao fundamento de que as hipóteses não se enquadram nos casos previstos no artigo 932, do CPC.

Assevera
“(...)
ainda que a sentença de 1º Grau não tivesse indicado a data considerada para fins de contagem do prazo prescricional intercorrente, não menos certo é que o Estado de Mato Grosso não aviou o recurso instituído no artigo 1.022, do CPC, a tempo e modo, o que, também, impossibilita a anulação da sentença de ofício
”.

Com base no exposto, requer:

(...)
se digne Vossa Excelência, no uso do Juízo de retratação, reconsiderar a decisão contida no ID. Num. 253471688, passando a análise do recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso no ID. Num. 215653865.

Caso assim Vossa Excelência não entender, o que se cogita por argumento, digne-se em colocar este feito em mesa, para apreciação e julgamento pela 2ª. Câmara de Direito Público e Coletivo do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ocasião em que certamente será conhecido e dado provimento ao presente recurso, para reformar a decisão monocrática que anulou a sentença extintiva de 1º. Grau, de ofício, passando, por derradeiro, a análise do recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso no ID. Num. 215653865”.

A parte agravada, em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 270668358).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.

DESA
. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela FFC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA E OUTROS contra a decisão monocrática
proferida por esta Relatora (ID. 253471688), que anulou de ofício a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Como se sabe, o
Código de Processo Civil confere ao relator a autoridade para decidir individualmente a questão, especialmente quando se tratar de matéria processual cujo entendimento já foi estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta Relatora que anulou, de ofício, a sentença, a fim de determinar o retorno dos autos à Vara de origem para que seja reaberta a instrução probatória e produzida a prova pericial necessária ao julgamento da lide. 2 . Insurge-se o Agravante, defendendo: (i) o não cabimento do julgamento monocrático, ao fundamento de que a hipótese não se subsome aos casos previstos no art. 932, do CPC; (ii) a impossibilidade de anulação de ofício, por se tratar de questão puramente patrimonial e diante da inexistência de vulnerabilidade probatória; e (iii) que houve a perda da prova em desfavor da agravada, sendo a mesma despicienda na hipótese dos autos.
3. Inicialmente, deve ser refutada a alegada impossibilidade de anulação da sentença, de ofício, por decisão monocrática, ao argumento de que a hipótese não se amoldaria a regra prevista no art . 932, do CPC, prevalecendo o entendimento de que o Código de Processo Civil atribui ao relator poderes de decidir singularmente a causa, notadamente em se tratando de questão processual cujo entendimento é adotado pelo Tribunal em hipóteses similares.
4. Na origem, cuida-se de ação de indenização por inadimplemento de contrato coletivo de adesão firmado entre as partes em 10 de agosto de 2016, objetivando a condenação da Ré ao pagamento da quantia de R$ 927.699,28 (novecentos e vinte e sete mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos), relativo aos valores que a CABERJ se viu obrigada a suportar decorrente de gastos efetuados por beneficiários e seus dependentes em eventos não previstos no rol da ANS, bem como de despesas de assistência médico-hospitalares decorrentes demandas judiciais, em conforme a Cláusula XXIV do referido instrumento contratual . 5. A sentença julgou procedentes os pedidos formulados para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 927.699,28 (novecentos e vinte e sete mil seiscentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos), acrescido de correção monetária do inadimplemento e juros de mora a contar da citação, bem como nas despesas processuais e honorários de advogado, estes fixados em 10% do valor da condenação. 6 . Prova pericial que se faz imprescindível ao julgamento da presente demanda, notadamente diante do elevado valor pleiteado pela autora e dos inúmeros documentos que embasam a cobrança. 7. Com efeito, ao juízo de primeiro grau é conferida a direção do processo cabendo a ele zelar pela prestação jurisdicional não somente célere, mas, também, precisa, justa e eficaz. 8 . A instrução probatória desempenha um papel primordial na formação do convencimento do julgador, não podendo ser entendida como de proveito exclusivo da parte. 9. De acordo com o ordenamento processual pátrio, cabe ao juiz dirigente do processo e destinatário da prova, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide (art. 370, CPC/15), sendo dele a aferição quanto à relevância e à pertinência de sua produção, à vista dos fatos controvertidos constantes dos autos . 10. O julgador deve conduzir o processo em busca da verdade real e em busca da efetividade da justiça. 11. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido de ser admissível a iniciativa probatória do juiz, com realização de provas de ofício, é amplíssima, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça . 12. Prova pericial que se faz imprescindível ao julgamento adequado do processo, uma vez que a matéria discutida refoge à seara estritamente de direito. Anulação da sentença de ofício. 13 . Manutenção da decisão que se impõe. 14. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - APL: 01347356420208190001 202300130322, Relator.: Des(a) . MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 26/09/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8ª CÂMA, Data de Publicação: 28/09/2023)

No presente caso, a decisão desta Relatora, apresentou entendimento já estabelecido pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571) de que

“O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente,
deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo
, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa” (grifo nosso)
, além de entendimento jurisprudencial em casos análogos.

Sendo assim, quando a sentença proferida pelo juízo de 1ª instancia, analisar a ocorrência da prescrição intercorrente de forma genérica, sem indicação do marco temporal que indique a contagem do prazo prescricional, sua anulação é medida em que se impõe, pois
viola o direito das partes de compreendê-la, conforme previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 489 do Código de Processo Civil.

No que tange à alegação de que a parte agravada deveria ter interposto embargos de declaração, cumpre esclarecer que a interposição de apelação é cabível e adequada no presente caso, tendo em vista que buscou questionar o mérito da decisão, e não simplesmente esclarecer algum aspecto da mesma.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pela
FFC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA E OUTROS
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025